Tribunal: TJDFT
Processo: 0739050-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO DE CONSOLE DE “VIDEO GAME” NA “INTERNET”. PREÇO NÃO SE MOSTRA TÃO IRRISÓRIO PARA SE CONSTATAR, DE PLANO, O GRAVE EQUÍVOCO AO VALOR PROMOCIONAL DO PRODUTO OFERTADO. ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NÃO EVIDENCIADO. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (CDC, ARTIGO 30). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente que não logrou à aquisição de console de video game (PlayStation 5), por R$ 2.999,90 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), durante campanha publicitária do site/requerido (“Julho Gamer”), que anunciava descontos de até 50% (cinquenta por cento); (b) assevera que não conseguia adicionar o produto ao “carrinho” e concluir a compra do equipamento pelo preço de “liquidação”, porquanto o valor retornava ao patamar comumente comercializado (R$ 4.699,00); (c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação para a condenação da empresa ao cumprimento da oferta; (d) recurso interposto pela empresa contra a sentença de procedência.
II. O site/recorrente sustenta que o anúncio do produto teria sido visualizado por meio de pop-ups do Youtube, com o qual não teria qualquer relação. Aduz que nunca teria praticado a venda do console pelo valor constante do anúncio, que seria expressivamente menor do que o praticado no mercado nacional.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. A informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada na internet, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).
V. No caso concreto, insubsistente a tese de que os anúncios exibidos na plataforma de vídeos não teriam relação com a empresa/requerida, uma vez que, ao serem acessados, direcionam o consumidor à sua página oficial (“m.kabum.com.br”) (ID 30737366). Além disso, como bem pontuado na sentença ora revista, não se pode desconsiderar que “Pela publicidade veiculada pela Ré, há uma indução do consumidor para que clique no anúncio ante o preço chamativo; isso significa que a Ré se utilizou de publicidade enganosa e patrocinada para que consumidores cliquem em anúncio de sua loja, aumentando, dessa maneira, a navegação de consumidores por seu site e, por consequência, suas vendas”.
VI. Ademais, não prospera a alegação de que o preço indicado no anúncio não teria sido praticado pela recorrente, sobretudo quando se verifica que os anúncios exibidos em pop-up do Youtube veiculam preços em “liquidação” (ID 30737366), o que implicaria valores mais “atraentes” do que os ordinariamente oferecidos no mercado. Nesse quadro fático-jurídico, não se constata erro grosseiro concernente ao preço do produto ofertado (R$ 2.999,90), a par do valor de venda praticado pela própria requerida (R$ 4.699,90).
VII. Não pode, portanto, o fornecedor se negar ao cumprimento da oferta sob o argumento de que houve equívoco em sua veiculação, máxime quando o valor da promoção não se mostra tão irrisório para se constatar de plano o alegado erro. (Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão 1343264, DJE 02.6.2021; 1a T. Recursal, acórdão 1202612, DJE 01/10/2019.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).